Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DATA DA INTERRUPÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE UNIFICOU AS PENAS NO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O descumprimento das obrigações impostas ao apenado em regime aberto verifica-se no momento em que o regime aberto deixa de ser disponível a ele, sendo tal data a que unificou as penas em regime diverso.
2. Deve ser computado como de efetivo cumprimento da pena o lapso temporal entre a data da decisão do Juízo da VEPERA que determinou a remessa dos autos à VEP em face da distribuição de nova execução e a data da decisão que unificou as penas no regime fechado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
3. Recurso conhecido e provido para fixar o dia 27/05/2022 como interrupção do cumprimento da pena executada em regime aberto.